Tribunal: TJSP
Processo: 2256731-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS POSTAIS COM CITÇÃO/INTIMAÇÃO. Não demonstrada a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. A FUNAP é isenta do recolhimento das taxas judiciárias, nos termos dos artigos 15 da Lei no 1.238/1976 e 6o da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS POSTAIS COM CITÇÃO/INTIMAÇÃO. Não demonstrada a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. A FUNAP é isenta do recolhimento das taxas judiciárias, nos termos dos artigos 15 da Lei no 1.238/1976 e 6o da Lei no 11.608/2003. O art. 2o, parágrafo único, III, da Lei no 11.608/2003, exclui do conceito de taxa judiciária as despesas postais com citações e intimações. Todavia, é o caso de determinar que as despesas realizadas pela FUNAP deverão ser pagas no final do processo, pela parte vencida, nos termos do art. 91 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256731-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP, são agravados
WARLEY GONZALES MAGRI e FLAVIA LEONARDI MAGRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256731-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16125
2
VOTO No 16125
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256731-03.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel FUNAP
AGRAVADOS: Flavia Leonardi Magri e outro
INTERESSADA: WM Indústria Gráfica Ltda.
MM. JUÍZA: Dra. Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS
POSTAIS COM CITÇÃO/INTIMAÇÃO. Não demonstrada
a insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade
judiciária, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula no
481, do STJ. A FUNAP é isenta do recolhimento das taxas
judiciárias, nos termos dos artigos 15 da Lei no 1.238/1976 e
6o da Lei no 11.608/2003. O art. 2o, parágrafo único, III, da
Lei no 11.608/2003, exclui do conceito de taxa judiciária as
despesas postais com citações e intimações. Todavia, é o
caso de determinar que as despesas realizadas pela FUNAP
deverão ser pagas no final do processo, pela parte vencida,
nos termos do art. 91 do CPC. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 207, integrada pela de fls. 210 dos autos originais que,
em execução de título extrajudicial com pedido liminar de arresto prévio
de bens e desconsideração da personalidade jurídica, determinou a
citação dos sócios da empresa executada por via postal e que a
exequente efetue o recolhimento das despesas postais, indeferindo a
citação por meio de oficial de justiça (precatória).
Em razões recursais, a agravante alegou, em resumo,
que (i) o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
2219256-47.2019.8.26.0000 por esta C. Câmara, isentou a Fundação do
recolhimento das taxas judiciárias; (ii) não tem reserva orçamentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256731-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16125
3
para arcar com as despesas processuais, considerando a atividade que
exerce no sistema prisional e ser entidade sem fins lucrativos; (iii)
alternativamente, deve ser aplicado o art. 91 do CPC, onde consta que as
despesas dos atos processuais praticados a requerimento do Ministério
Público e da Fazenda Pública, serão pagas no final do processo pela
parte vencida; (iv) os executados estão se esquivando da citação e há
possibilidade de ocorrência de diligências frustradas; (v) pleiteia a
concessão da gratuidade de forma integral, ou para todas as demais
despesas processuais, incluindo a locomoção do oficial de justiça e de
citação sob todas as formas.
É desnecessária a intimação da parte contrária, ainda
não citada para a presente ação, questão, aliás, objeto deste agravo.
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
Cuida-se de execução de título extrajudicial
consistente no Contrato no 272/11P1013/11, celebrado entre a executada
e o Centro de Ressocialização “Dr. Luiz Gonzaga de Arruda Campos”
de Rio Claro, e tendo a exequente como interveniente, visando propiciar
postos de trabalho à população carcerária.
A agravante alega que a executada deixou de honrar
com o pagamento de salários dos presos nos meses de janeiro e fevereiro
de 2017, razão pela qual ajuizou a presente ação.
Contra a decisão de primeiro grau que determinou o
recolhimento da taxa de diligência do oficial de justiça e indeferiu o
arresto de bens da empresa em caráter preliminar foi interposto o Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256731-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16125
4
de Instrumento no 2219256-47.2019.8.26.0000, ao qual esta C. Câmara
deu provimento parcial apenas para isentar a Fundação do recolhimento
das taxas judiciárias (fls. 141/146).
O mandado de citação da empresa foi negativo, mas
a citação da empresa na pessoa dos seus sócios foi positiva.
Diante da ausência de bens da executada para
penhora, foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa, medida que foi deferida pela magistrada de primeiro grau,
determinando a citação dos sócios por via postal, às expensas da
exeqüente. Contra esta decisão foi interposto o presente agravo.
Contra esta decisão foi interposto o presente agravo.
Pois bem.
No tocante ao pedido de gratuidade judiciária,
importa consignar que o Código de Processo Civil, no artigo 98,
expressamente previu que a pessoa jurídica com insuficiência de
recursos “para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade judiciária”.
De qualquer forma, o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República já dispunha que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, não restringindo à pessoa física o direito a tal
assistência.
Ressalva-se, apenas, a necessidade de a pessoa
jurídica comprovar a precariedade financeira, entendimento sedimentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256731-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16125
5
por meio da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada
pela Corte Especial daquele Tribunal no dia 28.06.2012, de seguinte
teor:
“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstra sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
No caso, embora tenha afirmado, a Fundação não
demonstrou, por meio de documentos, a insuficiência de recursos para
arcar com o pagamento das despesas processuais e verbas de eventual
sucumbência, razão pela qual não é possível conceder-lhe o benefício da
gratuidade judiciária, ao menos neste momento processual.
No mais, o pedido alternativo da agravante
comporta acolhimento.
Como já mencionado pela FUNAP, esta C. Câmara
isentou a Fundação do recolhimento das diligências do oficial de justiça
(taxas judiciárias), com fundamento no art. 15 da Lei no 1.238/1976
(autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação denominada
“Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso”) e do art. 6o da
Lei Estadual no 11.608/2003 (trata da taxa judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense).
Todavia, no tocante às despesas processuais, a
referida lei estadual, no seu artigo 2o, parágrafo único, III, exclui do
conceito de taxa judiciária as despesas postais com citações e
intimações. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256731-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16125
6
Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos
processuais, inclusive os relativos aos serviços de
distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da
Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com
registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
I - as publicações de editais;
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos
autos, no caso de recurso, cujo valor será estabelecido
por ato do Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações. (g.
n.)
Portanto,
a
agravante
não
tem
isenção ao
recolhimento das despesas portais com citações e intimações.
Entretanto, deve ser acolhido o pedido da agravante
quanto à aplicação do disposto no artigo 91 do CPC, segundo o qual as
despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda
Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas
ao final pelo vencido.
E considerando que a Fundação goza das mesmas
prerrogativas da Fazenda Estadual, relativamente aos judiciais e
extrajudiciais que praticar, é o caso de determinar que as despesas
processuais elencadas no parágrafo único do artigo 2o, da Lei no
11.608/2003, deverão ser pagas no final do processo, pela parte vencida,
nos termos do art. 91 do CPC.
Em execução fiscal ajuizada pela FUNAP, no
mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal, decisão, aliás, mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256731-03.2020.8.26.0000 -Voto no 16125
7
pela magistrada de primeiro grau a fls. 207:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNAP Gratuidade de
Justiça Pessoa jurídica - Ausência de comprovação da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Isenção em relação à taxa judiciária Art. 15 da Lei
Estadual no 1.238/76 e art. 6o da Lei Estadual no
11.608/2003 Despesas postais com citações e intimações
Ato que não se inclui na taxa judiciária Recolhimento ao
fim do processo pelo vencido Possibilidade Art. 91 CPC
Decisão parcialmente reformada Agravo de Instrumento
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2054161-28.2020.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público, Relatora Des. Ana Liarte, j. em 17/07/2020).
Portanto, reformo a r. decisão para determinar que
as despesas dos atos processuais a cargo da Fundação serão suportadas
pela parte vencida na presente ação, ao final do processo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator